Tribunal: TJDFT
Processo: 0717454-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO. LIMITES DO TÍTULO EXCECUTIVO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. COBRANÇA. AÇÃO AUTÔNOMA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO.
1. Viola a boa-fé processual a conduta daquele que, fundado em alegado interesse no recebimento do crédito, permanece inerte tanto após a decisão que acolhe a impugnação do devedor e estabelece novos parâmetros para o cálculo do débito, quanto após a apresentação dos novos cálculos pela Contadoria Judicial, e opta por impugnar os atos processuais já alcançados pela preclusão.
2. Resta pacificado, tanto neste Tribunal, quanto no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que são cabíveis honorários advocatícios em benefício do advogado do devedor, na hipótese de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Sucumbente o credor, quanto aos débitos dos encargos condominiais, em razão de o débito não integrar o título executivo judicial, a base de cálculo dos honorários deve ser o proveito econômico obtido pela agravante, consoante estabelece o art. 85, § 2o do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.